Tribunal: TJBA
Processo: 8021378-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021378-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BERNABETE BARBOSA DE SOUZA

Advogado(s)
:
FABIOLLA PETRONILIA NOGUEIRA

AGRAVADO: VALDECI GONCALVES DA FONSECA

Advogado(s)
:
DELBO AUGUSTO DA SILVA CORADO, CLEOMADSON AMORIM SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO OITIVA DE TESTEMUNHAS. JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA O LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. DECISÃO MANTIDA.

1. "O art. 131, do CPC consagra o princípio da persuasão racional, habilitando-se o magistrado a valer-se do seu convencimento, à luz dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto constantes dos autos, rejeitando diligências que delongam desnecessariamente o julgamento, atuando em consonância com o princípio da celeridade processual." (STJ, REsp 474475/SP, Rel.Ministro LUIZ FUX)

2. Agravo de instrumento desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021378-84.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BERNABETE BARBOSA DE SOUZA e como apelada VALDECI GONCALVES DA FONSECA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .